Tribunal: TJSP
Processo: 2118539-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva desprovida de fundamentação concreta. Liminar deferida.
1. Constrangimento ilegal caracterizado. Fatos que não se revestem de gravidade concreta. Quantidade não excessiva de drogas. Paciente que não registra antecedentes criminais. Menor de vinte e um anos. Perspectiva

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva desprovida de fundamentação concreta. Liminar deferida.
1. Constrangimento ilegal caracterizado. Fatos que não se revestem de gravidade concreta. Quantidade não excessiva de drogas. Paciente que não registra antecedentes criminais. Menor de vinte e um anos. Perspectiva de tratamento punitivo mais brando que não se encontra afastada. Manutenção da custódia que se mostra exagerada. Suficiência das medidas cautelares alternativas.
2. Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2118539-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOÃO VITOR VALE DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118539-90.2020.8.26.0000 -Voto no899
2
16o Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2118539-90.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: João Vítor Vale dos Santos
Comarca: Guarulhos
Voto no 899
Habeas
Corpus.
Tráfico
de
drogas.
Alegação
de
constrangimento ilegal. Decisão de conversão da prisão em
flagrante em preventiva desprovida de fundamentação
concreta. Liminar deferida.
1. Constrangimento ilegal caracterizado. Fatos que não se
revestem de gravidade concreta. Quantidade não excessiva de
drogas. Paciente que não registra antecedentes criminais.
Menor de vinte e um anos. Perspectiva de tratamento punitivo
mais brando que não se encontra afastada. Manutenção da
custódia que se mostra exagerada. Suficiência das medidas
cautelares alternativas.
2. Ordem concedida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, em favor de JOÃO VÍTOR VALE DOS SANTOS, contra ato do MM.
Juízo de Direito do Plantão Criminal – 44o CJ - da Comarca de Guarulhos,
consistente na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
Segundo a impetrante, o paciente foi preso em flagrante em razão de
suposto envovimento em tráfico de drogas. Alega que a decisão impositiva de prisão
preventiva fundou-se em argumentos genéricos, desconsiderando-se, assim, as condições
subjetivas favoráveis do paciente, evidenciadas pela primariedade. Entende que a
manutenção do cárcere é inidônea. Afirma que a prisão é desproporcional.Considera que,
na hipótese de condenação, o paciente fará jus à fixação de regime menos severo. Chama,
por fim, a atenção para os termos da Recomendação no 62/2020, editada pelo Conselho
Nacional de Justiça a qual estabelece orientações aos juízes para a adoção de medidas de
contenção da disseminação do coronavirus. Argumenta que a manutenção da prisão
contribui para a disseminação da doença, fato que é agravado pela inexistência de equipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118539-90.2020.8.26.0000 -Voto no899
3
de saúde nos diversos centros de detenção provisórias. Entende que não há meios para o
isolamento seguro de alguém com suspeita de contaminação nas unidades prisionais. Nesse
contexto, sustenta que a desproporcionalidade da prisão faz com que o cárcere extrapole os
limites constitucionais da intervenção do poder sobre o indivíduo. Postula, destarte, pelo
deferimento da liminar a fim de conceder-se ao paciente a liberdade provisória com ou sem
imposição das medidas cautelares alternativas (fls 01/09).
Concedida a liminar (fls. 62/65), a autoridade judiciária, ora apontada como
coatora, ofertou informações que lhe foram solicitadas (fls. 94/95 dos autos originários). A
d. Procuradoria, em parecer da lavra da Exma. Dra. Vanessa Ibarreche Santa Terra,
manifestou-se contrariamente à concessão da ordem (fls. 74/89).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente foi preso em flagrante no último dia
29 de maio, em razão da suposta prática de tráfico de drogas. De acordo com os elementos
informativos colhidos na fase preliminar da persecução, policiais militares, em
patrulhamento, suspeitaram do comportamento do paciente razão pela qual decidiram pela
abordagem. Em revista pessoal, os policiais encontraram com o paciente a quantia de R$
20,00 (vinte reais) em dinheiro bem como 18 (dezoito) porções de maconha e 74 (setenta e
quatro) porções de cocaína. Indagado, o paciente confessou a propriedade dos
entorpecentes apreendidos. Detido, foi ele apresentado à autoridade policial que ratificou a
voz de prisão, procedendo à lavratura do respectivo auto. Com a comunicação do flagrante,
a autoridade judiciária afirmou a sua legalidade e, na mesma ocasião, converteu a prisão
em preventiva.
Com a finalização do inquérito, o Ministério Público ofertou denúncia
imputando ao paciente a prática, em tese, do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei
11.343/2006. Por ora, aguarda-se a notificação do paciente para apresentar resposta escrita.
Em atenção à liminar concedida, a autoridade judiciária expediu o
respectivo alvará de soltura e cujo cumprimento deu-se no último dia 05 de junho (fls.
110/112 dos autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118539-90.2020.8.26.0000 -Voto no899
4
A ordem é concedida.
Quando do enfrentamento da legalidade da prisão em flagrante e do exame
dos requisitos de imposição da prisão preventiva, a autoridade judiciária assim se
manifestou:
(...)
No caso em exame, não obstante os argumentos aduzidos pela Defesa,
verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo
insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.
Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos
e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, em que pese
a excepcionalidade vivenciada, diante da pandemia do vírus COVID-19,
não há provas nos autos de que o indiciado pertença ao chamado “grupo de
risco”, ostentando comorbidade prévia. Tampouco respeitou o período de
“quarentena” determinado pelas Autoridades, ao contrário, encontrava-se
em via pública comercializando entorpecentes, não podendo o Judiciário
chancelar condutas criminosas a pretexto de se livrar solto em razão de
contrair tal vírus, pois sua prevenção é largamente difundida pela mídia,
sabedor de que deveria, ao menos, respeitar a Lei e a sociedade obedecendo
determinação de permanecer em casa.
A prisão preventiva é necessária diante da gravidade concreta do delito
e periculosidade concreta do agente, notadamente considerando-se a
grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, a saber, 18
porções de maconha, pesando 16,34g de massa líquida e 74 porções de
cocaína, pesando 44,52g de massa líquida, conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 08/09, já embaladas para o comércio ilícito.
Tais circunstâncias também legitimam a prisão cautelar do averiguado
para resguardar a ordem pública, segundo a prova até aqui colhida.
Ainda, a prisão é necessária para preservar a boa instrução criminal,
possibilitando a célere colheita da prova e o seu eventual
reconhecimento pessoal em juízo.
Do mesmo modo, a custódia é também necessária para garantir a aplicação
da lei penal em caso de condenação. A soltura precoce em casos como o dos
autos constitui verdadeiro estímulo às reiterações criminosas. Ademais,
eventual enquadramento da conduta como "tráfico privilegiado" depende da
verificação, no curso da instrução processual, dos requisitos necessários à
aplicação da benesse.
Ressalto que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não
tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso
estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da custódia cautelar (STJ, RHC 113.414/MG,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118539-90.2020.8.26.0000 -Voto no899
5
10/12/2019, DJe 17/12/2019).
Destaco que o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo, cujo
tratamento exige maior rigor. Ainda que, em tese, se mostre possível a
concessão da liberdade provisória em tais delitos, as circunstâncias do caso
concreto não permitem a sua concessão. Ante o exposto, considerando a
gravidade em concreto do fato delituoso, as circunstâncias fáticas do caso e
as condições pessoais do averiguado, com base nos artigos 282, § 6o, e arts.
310, II e 312, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de JOÃO
VÍTOR VALE DOS SANTOS, qualificado nos autos, EM PREVENTIVA,
expedindo-se o competente mandado de prisão.
(...)
Muito embora a decisão não tenha se valido de fundamentação genérica, o
fato é que as razões invocadas não justificam a imposição da medida extrema.
De fato, a quantidade de drogas não se mostra exagerada a ponto de revelar
de indicar gravidade concreta dos fatos indicativa dos riscos à ordem pública1. Por outro
lado, o paciente não registra antecedentes criminais. Nesse ponto, não se prestam para
revelar antecedentes o envolvimento em atos infracionais. Trata-se, ademais, de indivíduo
menor de 21 anos. São, portanto, aspectos positivos que, de alguma forma, impactarão
eventual resposta punitiva. Assim, não se descarta, desde logo, a possibilidade de fixação
de regimes prisionais diversos do fechado. Tal situação fragiliza o argumento da
indispensabilidade da prisão preventiva. É a consagração do princípio da
proporcionalidade em sua vertente impeditiva do excesso.
Dito de outra forma, as medidas cautelares em geral, e a prisão preventiva
em especial, submetem-se ao princípio da proporcionalidade. Assim, a restrição da
liberdade no curso da marcha processual não pode implicar situação mais gravosa do que
aquela que se projeta na hipótese de procedência da ação penal condenatória. A
homogeneidade da medida é a exata proporcionalidade que deve pautar o que se pede na
pretensão acusatória e o que se indica como provável tutela jurisdicional de mérito.
Nunca é por demais consignar que a prisão preventiva constitui a ultima
ratio, sendo cabível somente na hipótese de preenchimento dos requisitos legais (arts. 312
e 313 do CPP) e, ainda, quando as medidas cautelares alternativas se revelarem
insuficientes (art. 310, II, do CPP). No caso dos autos, os elementos informativos não
1 a saber, 16,34g (dezesseis gramas e trinta e quatro decigramas) de maconha e 44,52g (quarenta e quatro
gramas e cinquenta e dois decigramas) de cocaína. – fls 11/15 dos autos originários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118539-90.2020.8.26.0000 -Voto no899
6
apontam para uma ação exagerada que extrapolasse os contornos do tipo penal. Não há,
destarte, motivos para afastar-se a imposição de medidas cautelares alternativas que se
mostram adequadas à luz do princípio da proporcionalidade.
Destarte, não tendo sido demonstrada a indispensabilidade da custódia
cautelar, resta caracterizado o constrangimento o qual é passível de tutela pela via da
presente ação impugnativa. A ordem é concedida confirmando-se a decisão liminar.
A concessão da ordem é medida que se impõe.
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, concedo a ordem para
tornar definitiva a liminar.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator